Tribunal: STF
Processo: ADI 1417
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-07
Data de publicação: 1996-03-07

Ementa:
EMENTA:  - 1. Medida  Provisoria. Impropriedade, na fase de
julgamento  cautelar  da  aferição  do  pressuposto  de  urgencia que
envolve,  em   última  analise,  a   afirmação  de   abuso  de  poder
discricionario, na sua edição.
2.  Legitimidade,  ao  primeiro  exame,  da  instituição de tributos
por  medida  provisoria  com força  de  lei,  e,  ainda, do
cometimento  da  fiscalização   de  contribuições  previdenciarias  a
Secretaria da Receita Federal.
3.  Identidade de  fato gerador.  Argüição que perde relevo perante
o  art.  154,  I,  referente  a  exações  não  previstas  na
Constituição,  ao passo  que cuida  ela do  chamado PIS/PASEP no art.
239,  além de autorizar, no  art. 195, I, a cobrança de contribuições
sociais da espécie da conhecida como pela sigla COFINS.
4.  Liminar concedida,  em parte,  para suspender  o efeito
retroativo  imprimido, a cobrança,  pelas expressões contidas no art.
17 da M.P. no 1.325-96.